Tribunal: TJDFT
Processo: 0721878-95.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). COMPENSAÇÃO DE VALORES. NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 48 DA LEI 9.099/95 C/C ART. 1022 DO NCPC. PRETENSÃO DE REVISÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conheço dos Embargos de Declaração opostos pela parte ré por serem tempestivos. Alega a ré/embargante que não houve falha na prestação dos serviços referente ao contrato de cartão de crédito consignado (RMC) firmado entre as partes, que as informações constavam do instrumento contratual e que a parte autora detinha conhecimento da dinâmica do cartão, tanto que realizou o desbloqueio e uso do plástico.
2. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisum, para comportar a oposição dos embargos (art. 48, Lei 9.099/95 c/c art 1022, CPC).
3. As razões recursais expostas apontam o inconformismo da ré/embargante quanto ao acórdão que manteve a sentença que declarou nulo o contrato (RMC) e determinou a cessão dos descontos em folha, bem como determinou a restituição dos valores pagos a maior pelo autor.
4. Trata-se de matéria cuja rediscussão não se admite pela estreita via dos Embargos de Declaração, que se restringem a sanar os vícios formais supracitados e não se prestam, portanto, para a rediscussão das razões de julgamento.
5. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS. Acórdão lavrado na forma do art. 46 da lei no 9.099/95.